Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOAO BOSCO DI DOMENICO - CPF: 249.320.199-04 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOÃO BOSCO DI DOMENICO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO
S ENCONTRADOS
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –

RECURSOS REJEITADOS.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

P
ara a concessão da

tutela

de

urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração apresentados por
João Bosco Di Domenico

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
que
deu
provimento ao recurso e
alterou
a
decisão

recorrida para indeferir o pedido de tutela
, nos seguintes termos:

“
[...]

No caso, os motivos que levaram ao deferimento da tutela referem-se ao fato do Agravado ter apresentado laudo técnico comprovando que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não é de sua titularidade, embora seja contíguo às suas terras, logo, este fato afastaria a sua legitimidade passiva para constar no termo de embargos, bem com sua possível responsabilização sobre a infração ambiental.

[...]

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.

Partindo dessa premissa, conclui-se que a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é a imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer
indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.

[...]

No caso em exame, segundo consta na exordial da ação principal, no momento da fiscalização realizada por agentes da SEMA/MT, ao constatar a infração ambiental na área, os agentes paralisaram as atividades degradantes e questionaram a pessoa que laborava na condição de operador de máquina, vindo a indicar como sendo o seu empregador, o Sr. João Bosco Di Domenico, ora Agravado. Veja-se:

“[...] No dia 22.06.2022, a propriedade rural denominada SÍTIO CRIOLA, lideira à área arrendada pelo autor, foi alvo de fiscalização por agentes da SEMA-MT, que ordenaram a paralisação dos trabalhos que estavam sendo realizados no local e questionaram a pessoa que laborava na condição de operador de máquina, quem seria seu empregador, vindo ele a indicar o ora autor. [...]”

Além disso, consta a informação de que os maquinários que estavam sendo usados para a degradação ambiental são de propriedade do Agravado, que afirma ter locado o referido maquinário ao seu vizinho, real dono das terras onde a degradação ambiental ocorreu.

Vejamos:

[...] Além disso, o maquinário do autor só estava no local fiscalizado em razão de ele ter locado o bem ao proprietário do imóvel e seu vizinho, Sr. Vantuir Vieira da Silva, conforme documento em anexo. [...]

Logo, é de se concluir que há indícios suficientes de autoria/legitimidade para constar no termo de embargos, uma vez que, além de ser proprietário dos maquinários utilizados para a degradação ambiental, o operador da máquina indicou-o como sendo o seu empregador, (compreende-se como empregador aquele que dita ordens do que deve ser feito), e, no caso, o operador de máquinas estava praticando uma infração ambiental à cumprimento de ordem de quem o contratou, mesmo não podendo, nesta fase não exauriente, afirmar que o Agravado foi o autor da infração ambiental.

Com isso, inobstante a apresentação de laudo técnico em que demonstra não ser o proprietário da área degradada, para teoria do risco integral adotada no âmbito ambiental, basta a demonstração de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente, logo, independe,
prima face
, questionar a quem pertence a propriedade da área degradada.

[...]

Ao que se evidencia, ao menos na seara de cognição não exauriente da análise do pedido de tutela, há indícios da demonstração de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente, o que afasta um dos requisitos necessários para concessão do pedido de tutela, qual seja, a inequívoca probabilidade do direito.

[...]

Com essas considerações, seguindo o parecer da eminente Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

para

reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de tutela em primeiro grau.
”

O
Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício
s
de om
issão e contradição
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Omissão sobre a aplicação da teoria da culpabilidade
;

Contradição acerca dos indícios de autoria
;

Omissão sobre a existência do contrato de locação;

Omissão sobre as coordenadas de onde ocorreu o dano.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada
para
desprover
o recurso de
agravo de instrumento
e

manter
a
decisão
de primeiro grau
.
(ID.
210088190
).

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
212541660
,
pugnando pela rejeição
do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JOÃO BOSCO DI DOMENICO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentados por
João Bosco Di Domenico

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso e alterou a decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela em primeiro grau.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da
s
parte
s
embargante
s
com o resultado do julgamento
anterior
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
.

Por unanimidade assim o voto foi proferido
:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1020802-08.2022.8.11.0015 ajuizada por
João Bosco Di Domenico
, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 108817, e, consequentemente a retirada da sanção da base do embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, desonerando o nome do Agravado.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela.

Defende que a simples alegação de que o desmate identificado no termo de embargo recai sobre área que não lhe pertence, ante a apresentação de laudo técnico elaborado de forma unilateral, não se revela suficiente para comprovar que não teve qualquer participação na consumação do evento danoso.

Reverbera, ainda, acerca da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como acerca da legalidade do termo de embargos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

No caso, o Agravante insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela, invocando argumentos que ainda não foram analisados em primeira instância, como a legalidade do termo de embargos e a veracidade e legalidade dos atos administrativos.

Contudo, nesta fase de cognição sumária, não há como analisar tais fundamentos, pois serão devidamente analisados na decisão de mérito em primeira instância.

Ademais, inexistindo decisão do Juízo primevo quanto às matérias mencionadas, conclui-se que as teses recursais destacadas não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De outra banda, cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A análise deste recurso deverá se limitar sobre o pedido de tutela deferido em primeiro grau que determinou a suspensão dos efeitos do termo de embargos interdição n. 108817 e a retirada da sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual.

No caso, os motivos que levaram ao deferimento da tutela referem-se ao fato do Agravado ter apresentado laudo técnico comprovando que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não é de sua titularidade, embora seja contíguo às suas terras, logo, este fato afastaria a sua legitimidade passiva para constar no termo de embargos, bem com sua possível responsabilização sobre a infração ambiental.

Diante disso, entendeu presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela.

Legitimidade para constar no termo de embargo ambiental e responsabilização

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa, ou que seja o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental. Vejamos
:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV -
poluidor
, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

[...]

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.

Partindo dessa premissa, conclui-se que a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é a imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.

(N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020) (grifo nosso)

No caso em exame, segundo consta na exordial da ação principal, no momento da fiscalização realizada por agentes da SEMA/MT, ao constatar a infração ambiental na área, os agentes paralisaram as atividades degradantes e
questionaram a pessoa que laborava na condição de operador de máquina, vindo a indicar como sendo o seu empregador, o Sr. João Bosco Di Domenico, ora Agravado. Veja-se:

“[...] No dia 22.06.2022, a propriedade rural denominada SÍTIO CRIOLA, lideira à área arrendada pelo autor, foi alvo de fiscalização por agentes da SEMA-MT, que ordenaram a paralisação dos trabalhos que estavam sendo realizados no local e questionaram a pessoa que laborava na condição de operador de máquina, quem seria seu empregador, vindo ele a indicar o ora autor. [...]”

Além disso, consta a informação de que os maquinários que estavam sendo usados para a degradação ambiental são de propriedade do Agravado, que afirma ter locado o referido maquinário ao seu vizinho, real dono das terras onde a degradação ambiental ocorreu.

Vejamos:

[...] Além disso, o maquinário do autor só estava no local fiscalizado em razão de ele ter locado o bem ao proprietário do imóvel e seu vizinho, Sr. Vantuir Vieira da Silva, conforme documento em anexo. [...]

Logo, é de se concluir que há indícios suficientes de autoria/legitimidade para constar no termo de embargos, uma vez que, além de ser proprietário dos maquinários utilizados para a degradação ambiental, o operador da máquina indicou-o como sendo o seu empregador, (compreende-se como empregador aquele que dita ordens do que deve ser feito), e, no caso, o operador de máquinas estava praticando uma infração ambiental à cumprimento de ordem de quem o contratou, mesmo não podendo, nesta fase não exauriente, afirmar que o Agravado foi o autor da infração ambiental.

Com isso, inobstante a apresentação de laudo técnico em que demonstra não ser o proprietário da área degradada, para teoria do risco integral adotada no âmbito ambiental, basta a demonstração de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente, logo, independe,
prima face
, questionar a quem pertence a propriedade da área degradada.

Além disso, de acordo com a teoria do risco, é prescindível qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos.

A propósito, este é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de Apelação 0000903-11.2016.8.11.0093:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOAMBIENTAL– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – MÉRITO: FOGO EM ÁREA RURAL INICIADO EM IMÓVEL VIZINHO O QUAL ATINGE O IMÓVEL DA APELANTE – RESPONSABILIDADE – ADOÇÃO DATEORIADORISCOINTEGRAL – REGENERAÇÃO NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4.
O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel do Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do
direitoambiental
,
ateoriadoriscointegral
, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

5. Recuperação realizada de forma natural (in natura).

6. À luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

7. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0000903-11.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024) (grifo nosso)

Ao que se evidencia, ao menos na seara de cognição não exauriente da análise do pedido de tutela, há indícios da demonstração de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente, o que afasta um dos requisitos necessários para concessão do pedido de tutela, qual seja, a inequívoca probabilidade do direito.

Legalidade do termo de embargos e apreensão de maquinários

Como dito anteriormente, a análise deste recurso limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A legalidade ou não do termo de embargos, a comprovação do dano, dentre outras análises que se fizerem necessárias para a entrega do direito, serão analisados nos autos principais por meio da dilação probatória competente.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, mormente diante da ausência de inequívoca probabilidade do direito.

Com essas considerações, seguindo o parecer da eminente Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

para

reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de tutela em primeiro grau.

É como voto.

[...]

Omissão Teoria da Culpabilidade

O Embargante
afirma que
houve omissão acerca do princípio da culpabilidade, uma vez que
a controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade administrativa ambiental, cuja sua baila cabe
aplicação d
a responsabilidade subjetiva
.

Revisitando os autos tenho que esta argumentação não deva prosperar.

Isso porque, nas contrarrazões recursais
apresentada pelo Embargante não houve qualquer indagação acerca da aplicação deste princípio
sendo levantado como argumento de defesa somente em sede de embargos de declaração, descabendo
, portanto,
afirmar omissão sobre assunto que não foi mencionado anteriormente.

Ademais, a decisão embargada muito bem disciplinou acerca da r
esponsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa, ou que seja o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambie
ntal, afastando, por corolário lógico, a aplicabilidade deste princípio, não cabendo, por meio das estreitas vias deste recurso a rediscussão da matéria.

Contradição acerca dos indícios de autoria;

Sobre os indícios de autoria afirma que o acórdão entra em contradição ao afirmar que em primeira análise não há como apontá-lo como o poluidor e
,
na conclusão
,
entende presentes requisitos que o colocam neste posto.

Revisitando a decisão, não constato a aludida contradição.

O acórdão embargado deixa claro alguns fatores que não foram considerados pelo embargante no momento de sua leitura.

A estreita via do recurso de Agravo de Instrumento deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada e, nesse sentido, por se tratar, na origem, de uma decisão de análise de tutela antecipada, o cerce da questão que foi e deve ser analisado são exclusivamente
sobre
os requisitos para o seu deferimento,
qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável,
sob pena de supressão de instância.

Com efeito, não há qualquer contradição na decisão que
,

de forma preliminar,
verifica a presença de
indícios suficientes para
desconstituir a inequívoca probabilidade de direito
tanto defendida pelo embargante
,
análise esta, realizada
na primeira fase processual,
dessa forma, nada
impede
que

haja

modificação
desta característica
com
a fase instrutória
da ação.

Por este motivo, reforçou-se em mais de uma oportunidade a característica precária da decisão que antecipa ou nega a tutela em primeiro grau, contudo, destacou-se que neste momento processual, a probabilidade do direito em primeiro grau se apresentava, no mínimo,
duvidosa
em razão dos indícios apresentados.

Omissão sobre o contrato de locação

O Embargante assevera que a decisão embargada se omite acerca do fato de existir contrato de locação dos maquinários em favor de seu vizinho, afastando-o de qualquer responsabilidade sobre o destino do seu uso.

O acórdão embargado não apresenta tal omissão.

A decisão muito bem disserta que o contrato de locação
serve para comprovar
a propriedade dos maquinários,
mas não se mostra suficiente para afastar os indícios de autoria do dano.

Explico. A comprovação de propriedade dos maquinários utilizados para a degradação, cumulada
co
m as transcritas falas
do operador da máquina, bem como com a aplicação teoria do risco,
demonstram que
a simples locação não afasta os indícios de autoria de tal
forma
que
pudesse
permitir o deferimento do pedido de tutela.

Omissão sobre o local do dano

O Embargante, por inúmeras vezes, afirma que o dano não ocorreu em suas terras, de modo que não pode ser responsabilizado por tal conduta danosa, contudo, que o acórdão teria se omitido sobre esta argumentação.

Entretanto, o acórdão embargado, assim como no tópico anterior, fundamentou-se de forma suficiente que a responsabilidade pela degradação ambiental independe ao fato de ser ou não o dono da área degradada, mas sim da autoria do dano.

Em outras palavras, para comprovar a probabilidade do direito em primeiro grau, o Embargante deveria demonstrar de forma inequívoca que não pode ser responsabilizado
pelo dano
, todavia, os indícios de autoria colocam esta afirmação em dúvida, daí devore a falta de um dos requisitos legais para se deferir o pedido de tutela.

Logo, o fato
da
degradação ter ocorrido na terra vizinha, assim como o contrato de locação dos maquinários, são argumentos que, como destacado repetidas vezes, nesta fase processual, não se mostram suficientes para comprovar de forma inequívoca a probabilidade do direito.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO

ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024